Tribunal: TJDFT
Processo: 0720254-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720254-44.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: CONDOMINIO DO BLOCO C DA SQN 411 AGRAVADO: TADEU FELIPE SILVA DE ABREU DECISÃO Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento (ID 59266344), com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo CONDOMINIO DO BLOCO C DA SQN 411 contra a decisão (ID de origem 193103326) proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, nos autos de conhecimento pje n.o 0716258-60.2023.8.07.0004, e que manteve a gratuidade de justiça em favor do agravado, nos autos da ação de prestação de contas ajuizada contra TADEU FELIPE SILVA DE ABREU. Na ocasião, a decisão rejeitou a impugnação do agravante, nos seguintes termos: “(...) O autor impugna a concessão da gratuidade de justiça ao réu, por meio da petição de ID. 182562983 e documentos anexos. Em suma, aduz e comprova que o requerido é empresário individual, e que presta serviços ao Estado, auferindo lucro incompatível com o benefício em referência. Por meio da petição de ID. 186688428, o requerido sustentou a preclusão da prerrogativa de impugnar a gratuidade de justiça a ele concedida. Entendo que não assiste razão ao requerido, eis que a gratuidade de justiça pode ser revogada a qualquer tempo, acaso alterada a situação econômica do beneficiado. Diante disso, intimo o requerido para comprovar, no prazo de 15 dias, que faz jus à gratuidade de justiça, sob pena de revogação do benefício.” (grifos na origem) Irresignado, o condomínio interpõe o agravo de instrumento, com o devido preparo (ID 59267571), alegando, em síntese, que houve alteração na situação econômica do agravado, o que, com base nos documentos acostados aos autos, enseja à revogação do benefício. Colaciona jurisprudência em reforço à sua tese, para, ao final, requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para que seja revogado o benefício da gratuidade da justiça concedido ao agravado. Nos autos de origem, o requerido/agravado já havia se manifestado sobre a impugnação, nos termos da petição ID de origem 192057934. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Cumpre, então, analisar os pedidos formulados em caráter liminar. De acordo com o art. 1.019, inciso I, do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à possibilidade de revogação da decisão que manteve a gratuidade da justiça ao agravado. Pois bem, para a obtenção da gratuidade da justiça, o CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No entanto, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que poderá determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, conforme dispõe o art. 99, § 2o, do citado Código. Com efeito, diante da inexistência de critérios legais objetivos no CPC e na Lei n. 1.060, de 5 de fevereiro de 1951, para a avaliação da miserabilidade jurídica, este Tribunal de Justiça tem adotado os parâmetros atualmente estabelecidos na Resolução n. 271, de 22 de maio de 2023, Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal – CSDPDF, notadamente o recebimento de renda familiar mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos. Quanto ao tema, destaco que o citado parâmetro objetivo já continha previsão na Resolução n. 140, de 24 de junho de 2015, do CSDPDF – revogada pela Resolução acima citada –, referenciada na ementa a seguir transcrita: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MÚTUO BANCÁRIO. JUSTIÇA GRATUITA. MANUTENÇÃO. DÉBITO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS A 30% DO VALOR DA REMUNERAÇÃO. NÃO APLICAÇÃO. DEVEDOR. MILITAR DAS FORÇAS ARMADAS. LIMITES DE DESCONTOS ESTABELECIDOS EM REGRAS PRÓPRIAS. DESCONTO MÁXIMO PERMITIDO CORRESPONDENTE A 70% DO VALOR DA REMUNERAÇÃO. LIMITES OBSERVADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em verificar se é legítima a pretensão do agravante, que busca limitar a 30% (trinta por cento) do valor líquido de sua remuneração mensal os descontos procedidos em folha de pagamento pelas instituições financeiras agravadas. 2. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão da gratuidade de justiça exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. 2.1. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 2.2. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para a caracterização da hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários-mínimos. 2.3. No presente caso o agravante tem remuneração líquida inferior a 5 (cinco) salários-mínimos, devendo ser mantida a benesse concedida pelo Juízo singular. 3. [...] 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1695526, 07421606120228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no PJe: 15/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Como o salário-mínimo atual é de R$ 1.412,00 (mil, quatrocentos e doze reais), o seu quíntuplo totaliza R$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais). Ocorre que, como é sabido, a “insuficiência de recursos”, prevista tanto no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal – CF, quanto no art. 98, caput, do CPC, é circunstância cuja análise ultrapassa os limites exclusivamente objetivos, em razão das condições pessoais de quem pleiteia o benefício, de eventual impossibilidade de aferir objetivamente a situação econômica da requerente, bem como de outras particularidades que podem surgir no caso concreto. A análise do direito à gratuidade deve, pois, ser pautada simultaneamente nos critérios objetivos e subjetivos, a fim de identificar a concreta capacidade financeira das requerentes. Inclusive, consoante, sugerido pela Nota Técnica do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal – CIJDF n. 11/20231, a verificação dos requisitos subjetivos deve sopesar o patrimônio das requerentes, condições pessoais diferenciadas – a exemplo de doença, nível de endividamento e sinais ostensivos de riqueza. Pois bem, ao consultar os autos na origem, verifica-se que o agravante não se desincumbiu de provar o contrário do que foi alegado pela parte requerida, no sentido de que a empresa em que ele figura como sócio (IDs de origem 182562986 e 182562988), não registrou movimentação no período de 2017 a 2023. De igual forma, não restou comprovado que o ente municipal mencionado nos autos tenha pago na integralidade pelos serviços supostamente contratados (ID de origem 182562988), apesar de estar relatado que o contrato previa um pagamento de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), parcelados em 6 (seis) vezes, perfazendo parcelas mensais de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Pois bem. Adotando-se o parâmetro estabelecido na Resolução no. 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e perfilhado por este Tribunal, nota-se que o suposto valor mensal a que o agravado faria jus em receber pela contraprestação dos serviços contratados, é menor que o valor mensurado para a concessão da gratuidade ora impugnada. Outrossim, nada obstante as alegações expendidas pelo agravante, e em detida análise aos documentos carreados aos autos, não localizei indícios de que o agravado possua patrimônio incompatível com a hipossuficiência defendida, tampouco sinais aparentes de riqueza. Desta feita, a análise preliminar própria desta etapa processual indica que o agravado não possui condições financeiras de custear as despesas processuais sem comprometer o seu próprio sustento, ou de sua família, sem prejuízo da alteração desse entendimento quando da cognição exauriente realizada na análise do mérito recursal. Nota-se que as questões levantadas pelo agravante serão esclarecidas com mais segurança após a regular instrução processual, onde será garantido o contraditório a fim de se evitar que a adoção de solução precária, ao menos em tese, que impeça o regular curso do feito na origem. Assim, não vislumbro estarem presentes, de forma concomitante, os requisitos para a concessão do efeito postulado pelo agravante, conquanto o tema ainda mereça o aguardo do exame do mérito, para a apreciação da matéria. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo, recebendo o presente recurso no seu efeito devolutivo, até o julgamento de mérito deste recurso pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Brasília, 22 de maio de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator